Tribunal: STF
Processo: Rcl 25669
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta pela Fundação de Atendimento Socio-Educativo do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0000102-25.2010.5.04.0005.
    A agravante reitera sua argumentação no sentido de ocorrência de desrespeito a decisões desta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF (documento eletrônico 20).
    Citada, a parte beneficiária do ato impugnado deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contestação (documento eletrônico 28).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente reclamação tem por objeto acórdão que decidiu os índices a serem aplicados na atualização monetária de débitos trabalhistas reconhecidos por sentença em ação promovida contra a Fazenda Pública (documento eletrônico 15).
    Em consulta aos andamentos processuais do feito na origem, verifico que, em 14/3/2020, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre extinguiu a referida execução em virtude da quitação do débito, com o subsequente arquivamento do feito. O pagamento foi feito por meio de RPV, conforme despacho do dia 2/10/2019.
    Constato, por oportuno, que, no despacho que antecedeu o pagamento, do dia 9/7/2019, o Juízo de primeiro grau consignou que “as partes apresentaram manifestação de concordância com a certidão de cálculos” (Despacho 6a9e95c dos autos na origem).
    Ante o consentimento sobre o valor dos cálculos e a quitação da dívida, a conclusão é pela inexistência de interesse processual no prosseguimento desta demanda.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator